Tribunal: TJDFT
Processo: 0709988-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. INTERRUPÇÃO PELO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO SINDICATO DA CATEGORIA. ABONO DE PONTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO AMPARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA.
I. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.
II. Requerimento de cumprimento de sentença pelo sindicato que intentou a ação coletiva, na qualidade de substituto processual, encerra marco interruptivo da prescrição para o cumprimento individual, que volta a correr pela metade do último ato do processo respectivo, na forma dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932.
III. Pleito de cumprimento de sentença pelo sindicato inibe a iniciativa individual dos representados e, por conseguinte, não pode ser desconsiderado como fator de interrupção prescricional.
IV. Acórdão que reconhece obrigação de concessão de abono de ponto não pode lastrear “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA”, a teor do que dispõe o artigo 534, caput, do Código de Processo Civil.
V. Pretensão executória do título judicial inviabiliza o cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 771 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. É possível cogitar da conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, na forma dos artigos 815 e 816 do Código de Processo Civil, dada a simbiose autorizada pelos artigos 513, caput, e 771 do mesmo diploma legal, desde que operada no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE ENTREGAR COISA” e atendidos os requisitos legais.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.